Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017162-37.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NAYARA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 026.433.531-70 (ADVOGADO), TRANSBASEMAX TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - CNPJ: 34.060.527/0001-23 (IMPETRANTE), LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.805.889/0001-00 (IMPETRANTE), NELIO DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 814.988.961-20 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DUARTE FILHO - CPF: 855.979.701-78 (INTERESSADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS - CPF: 707.003.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULOS DE TERCEIRO QUE ALEGA BOA-FÉ. CRIME DE TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA APREENSÃO DO BEM. DEPOSITÁRIO FIEL. TERCEIRO QUE NÃO PUGNOU PELA RESTITUIÇÃO, NÃO SE HABILITOU NOS AUTOS, NÃO RECORREU E NÃO APELOU DE DECISÃO EM INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. COISA JULGADA. SÚMULA 202/STJ. INAPLICABILIDADE ANTE A DESÍDIA PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. RELATÓRIO DO CASO

1.

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
empresa
contra o Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, que decretou o
perdimento de dois veículos
em sentença penal condenatória transitada em julgado (Ação Penal no 1011605-97.2024.8.11.0002).

2.

As impetrantes, que alegam ser terceiras de boa-fé e legítimas proprietárias do bem, alegam nulidade da decisão por violação ao contraditório e ampla defesa, pois não foram citadas na ação penal para comprovar a boa-fé e a origem lícita dos bens, os quais foram utilizados no crime de tráfico por motorista da empresa.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança é cabível por terceiro interessado, nos termos da Súmula 202 do STJ. No entanto, o Art. 5o, III, da Lei 12.016/09,
veda a concessão
de
mandamus
contra
decisão judicial transitada em julgado
.

4.

Do Trânsito em Julgado da Sentença Condenatória
: O perdimento dos bens foi decretado na sentença condenatória do motorista e tal decisão
transitada em julgado
em 09/04/2025. As impetrantes tinham
ciência inequívoca
da constrição desde o inquérito policial, quando receberam os veículos como
depositárias fiéis
. Tal condição impunha-lhes o ônus de buscar a restituição ou se habilitar na ação penal para evitar o perdimento.

5.

Da Desídia Processual no Incidente de Restituição
:

o

Mesmo após o trânsito em julgado, o Juízo
a quo
permitiu o trâmite do
Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas
(n. 1020539-10.2025.8.11.0002).

o

O Juízo
indeferiu
o pedido, reconhecendo a preclusão e o perdimento decretado na ação principal.

o

As impetrantes,
devidamente intimadas
dessa decisão de indeferimento,
deixaram de interpor o recurso cabível
(Apelação Criminal, Art. 593, II, CPP), permitindo o
segundo trânsito em julgado
da matéria de perdimento.

6.

Inaplicabilidade da Súmula 202/STJ
: Embora a súmula admita o
mandamus
por terceiro, no presente caso, as impetrantes tiveram
duas oportunidades processuais
claras para impugnar a decisão de perdimento (na sentença da ação penal, via apelação como terceiro prejudicado; e na decisão do incidente de restituição, via apelação), mas optaram pela inércia.

7.

Conclusão
: O Mandado de Segurança volta-se contra duas decisões acobertadas pela
coisa julgada
devido à desídia processual das impetrantes. O reexame da pretensão, neste caso, não pode ser feito pela via do
mandamus
.

III. DISPOSITIVO

8.

NÃO CONHECIDO
o presente Mandado de Segurança.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela liminar, impetrado por
TRANSBASEMAX TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
e
LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
, contra ato que reputam ilegal, atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Penal no 1011605-97.2024.8.11.0002.

As impetrantes alegam que a sentença condenatória exarada na referida Ação Penal, que decretou o perdimento de 01 (um) veículo Sr/Randon Sr Tq, Cor Preta, Ano 2016, Placa PKD7610/MT, e 01 (um) veículo M.Benz/ACtros 2651s 6x4, Cor Branca, Ano 2022, Placa SCH3I75/MT, é nula, porque foi proferida sem o devido processo legal, não oportunizando a terceiros de boa-fé a ampla defesa e o contraditório, violando seu direito de propriedade.

Afirmam ser as legítimas proprietárias dos bens e que jamais participaram ou anuíram com qualquer ato ilícito relacionado à utilização dos veículos. Destacam que os bens foram apreendidos em poder de Glaydson Valdo Arantes de Matos, motorista contratado pela empresa, que os utilizou indevidamente, sem autorização, para fins criminosos. Informam que, tão logo tomaram ciência dos fatos, a empresa demitiu o motorista por justa causa, demonstrando sua boa-fé.

Alegam que, após a apreensão, os bens foram confiados a elas como
depositárias fiéis.
Contudo, em 21/05/2025, foram surpreendidas por uma ligação informando sobre a decisão de perdimento, sem que houvesse qualquer contraditório ou oportunidade de manifestação prévia.

Argumentam que
não foram citadas ou intimadas para integrar a relação processual
, nem mesmo como testemunhas ou terceiras interessadas, impossibilitando-as de comprovar a propriedade e a origem lícita dos bens.

Aduzem que a impetração é considerada tempestiva, dado que a ciência do ato impugnado (decisão de perdimento) ocorreu em 21/05/2025.

Mencionam a
Súmula 202 do STJ
para justificar o cabimento do mandado de segurança por terceiro interessado, mesmo após o
trânsito em julgado da sentença (que ocorreu em 09/04/2025
), visto que
não tiveram condições de tomar ciência da decisão que as prejudicou e de interpor o recurso cabível.

Requerem, liminarmente, a imediata liberação dos bens ou, alternativamente, a suspensão da decisão quanto à alienação e transferência dos veículos, mantendo-as como depositárias fiéis.

No mérito, pedem o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença na parte que decretou o perdimento dos bens, a restituição definitiva dos veículos e a isenção de taxas e custas processuais.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomenda o conhecimento do
mandamus
, com a denegação da segurança colimada.

A autoridade acoimada de coatora, após a juntada do parecer, sem prestar informações, encaminhou a decisão exarada no incidente de restituição de coisas apreendidas n. 1020539-10.2025.8.11.0002, que tem como partes juntamente as ora impetrantes.

É o relatório.

À pauta.

Voto

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

As impetrantes
TRANSBASEMAX TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
e
LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA manejaram o presente mandado de segurança
contra ato que reputam ilegal, atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Penal no 1011605-97.2024.8.11.0002.

Alegam que a sentença condenatória exarada na referida Ação Penal, que decretou o perdimento de 01 (um) veículo Sr/Randon Sr Tq, Cor Preta, Ano 2016, Placa PKD7610/MT, e 01 (um) veículo M.Benz/ACtros 2651s 6x4, Cor Branca, Ano 2022, Placa SCH3I75/MT, é nula, porque foi proferida
sem o devido processo legal
,
não oportunizando a terceiros de boa-fé a ampla defesa e o contraditório
, violando seu direito de propriedade.

Segundo a inicial, as impetrantes não foram cientificadas da sentença que determinou o perdimento dos bens, condenando um motorista funcionário da empresa pela prática do crime de tráfico de drogas, relativo ao transporte de aproximadamente 100kg de pasta base de cocaína.

Ajuntam que o mencionado funcionário agiu por conta própria, sem envolvimento da empresa, vindo a ser demitido por justa causa, conforme documentação encartada.

Narraram que, desde o inquérito policial, foi determinada, pelo Delegado de Polícia a cautela do bem à empresa, na condição de fiel depositária.

Nesse contexto, aduzem que, por ser leigo o funcionário encarregado de retirar o bem da Delegacia de Polícia, a empresa
“acreditou que o bem havia sido restituído, já que permaneceu em sua posse por todo esse tempo sem qualquer oposição do Estado, e nem mesmo recebeu qualquer intimação para comprovação de propriedade ou até mesmo para que participasse da lide processual”

Por fim aduzem que:

“
Aos 21/05/2025, os requerentes foram surpreendidos por uma ligação, na qual uma pessoa se identificou como servidor do Poder Judiciário do Mato Grosso, informando sobre a decisão que decretou a perda dos bens, informando que deveriam ser entregues os bens outrora confiados em deposito a eles. Situação que buscou auxílio jurídico e foi informado sobre a sentença proferida e sobre o trânsito em julgado que ocorreu no dia 09/04/2025, a ciência do ato ilegal ocorreu em 21/05/2025, quando a impetrante constatou a lesão de seu direito líquido e certo, tendo, portanto, inequívoca tempestividade acerca da validade do presente ato praticado.”

Assim, constato, em princípio e em tese, a tempestividade do mandado de segurança, aforado dentro de 120 dias após a cientificação acerca da decisão, conforme preconiza o artigo 23 da Lei 12.016/2009 (
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.)

Contudo, a despeito da tempestividade da interposição do
mandamus
, constato motivo insuperável para seu indeferimento, qual seja, o fato de que se volta contra decisão judicial com trânsito em julgado. Melhor dizendo, o mandado de segurança se volta contra duas decisões com trânsito em julgado. Explico.

É de clareza meridiana o disposto no artigo 5o, inciso III, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo:

“Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.”

Após o trânsito em julgado da condenação, as impetrantes aforaram pedido de restituição extemporâneo ao juízo da causa, autos n.o 1020539-10.2025.8.11.0002. Neste ensejo, juntaram a cópia do Termo de depósito n° 2024.16.108647 (id. 195509890), do qual importa transcrever os seguintes excertos:

“LUCIANO BORGES DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF 860.133.001-00, portador(a) do RG 01049898646 SSP GO, residente à Residencial - Rua Ernesto Teodoro Moraes, 204 - Quadra 18 Lote 13 Bairro Residencial Buena Vista - Goiânia/GO - 74000000 (FUNCIONÁRIO DA EMPRESA TRANSBASEMAX TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. -MOTORISTA BITREN), telefone(s) (62)99631-0545, a quem a autoridade determinou que se efetuasse
o depósito
de:

(...)

Pela referida pessoa foi dito que aceitava o depósito e, mais, que se obrigava a não abrir mão desse encargo, senão por ordem do Delegado de Polícia Judiciária Civil ou do MM(a). Juiz(a) de Direito da Comarca, ficando, pois, como fiel depositário do(s) referido(s) bem(ns) REPRESENTANTE LEGAL- TRANSBASEMAX CNPJ 34.060.527/0001-23”

Ora, como se constata, as impetrantes já tinham ciência de que o bem havia sido apreendido transportando mais de cem quilogramas de droga, e que havia sido restituído à empresa como fiel depositária.

Ainda assim, quedaram inertes, não formulando qualquer peticionamento ao juízo tendente à liberação irrestrita do bem, à comprovação da propriedade e da boa-fé. Tampouco pediram sua habilitação nos autos da ação penal.

Realmente, malgrado seja direito do terceiro de boa-fé a formulação de pedido de restituição de bem apreendido, bem como seja ele legitimado a apelar da sentença que indefere a restituição ou determina o perdimento, não existe no ordenamento jurídico a obrigação processual de sua “citação” ou intimação para integrar a lide processual ou para recorrer.

Não desconheço o entendimento de que
“
No processo penal, a empresa que teve seus bens declarados perdidos na sentença
“pode dela recorrer como terceira prejudicada”
(TRF 1, ACR 0008229-92.2007.4.01.3700/MA - Relator: Des.a Federal Assusete Magalhães -Relator Convocado: Juiz Federal Reynaldo Soares da Fonseca – 12.12.2008).”

Não obstante,
"Ante a apreensão de bens em processo penal, cabe ao terceiro de boa-fé ingressar com procedimento de restituição de coisas apreendidas, previsto no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, haja vista a necessidade de demonstrar-se a forma de aquisição dos bens." (RMS 20.042/AM, 6.a Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 30/11/2009.)

Portanto, as requerentes deixaram de se desincumbir do ônus de, em tempo hábil, pedir a restituição do bem ou de postular a habilitação nos autos.

Mesmo assim
, após o trânsito em julgado da condenação, o juízo, em máxima observância ao direito do terceiro de alegada boa-fé,
ADMITIU o trâmite do pedido de restituição de coisa
, feito de no
1020539-10.2025.8.11.0002,

mas o indeferiu
, após o manejo de aclaratórios, com o seguinte entendimento:

“Ademais, no caso vertente, tendo em vista que o destino do veículo já foi judicialmente definido na sentença de mérito, então, evidentemente, que se exauriu a utilidade deste procedimento, tornando se juridicamente impossível a devolução do bem, mormente através desta via incidental.

Destarte, tendo sido a destinação do bem, conforme consignado, decidida no bojo da sentença meritória do processo principal, então, tenho que o objeto da causa de pedir exeuariu-se e, via de consequência, prejudicada a presente pretensão.

Logo, inexiste qualquer omissão, muito embora, também consoante mencionado, a decisão qual reconheceu pela perda do objeto, não ter sido da melhor técnica, todavia, o pedido de restituição “nasceu morto”, quando na verdade, a percepção qual me passa, tão só, de obter um meio para tentar rediscutir a matéria, pois, a JUATIÇA não socorre a quem adormece.

DIANTE DO EXPOSTO, rejeito os EDcl manejado pela defesa dos embargantes e caso não haja nova interposição de EDcl desta decisão, informe ao relator do MS n.o 1017162-37.2025.8.11.0000, sobre a presente decisão.

Decorrido o prazo recursal
e, uma vez, atendida a determinação constante no parágrafo supra, então, ARQUIVE o feito mediante as formalidades legais. (211941959)”

Após a decisão, foi certificada a intimação da defesa das requerentes e, uma vez mais, deixou de se manifestar nos autos, não apresentando o recurso de apelação criminal.

Assim, uma vez mais, sobreveio o trânsito em julgado.

A jurisprudência pátria tem entendido pela inadmissibilidade do conhecimento – pelo juízo criminal – de pedido de restituição de bem cujo perdimento foi determinado em decisão com trânsito em julgado. Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO -
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - NÃO CABIMENTO - PERDIMENTO DE VEÍCULO DECRETADO EM FAVOR DA UNIÃO POR INTERMÉDIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - CONCESSÃO.

Decretado o perdimento do bem por intermédio de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o terceiro, alheio à ação penal, deve se valer da via ordinária para discutir sua pretensão
. "Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica" . ( AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022) . Hipótese em que foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça à apelante.

(TJ-MG - APR: 50012564220228130499, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 23/05/2023, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2023)”

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINA O PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PONTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TERCEIRO DA DECISÃO QUE DESIGNA DATA PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS DA UNIÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Após a citação, a regra é que a defesa seja intimada de todos os atos e decisões proferidas no processo por meio do advogado por ela constituído, pela via da publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca (art. 370, § 1o, do CPP). A exceção deve ser expressamente prevista na lei, como ocorre, por exemplo, com a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público (art. 370, § 4o, do CPP), da Defensoria Pública (art . 5o, § 5o, da Lei 1.060/1.950 e art. 44, I, da Lei Complementar n . 80/1994) e do defensor dativo, nomeado pelo Juízo (art. 370, § 4o, do CPP).

2. Decretado o perdimento de bens apreendidos no bojo de operação policial, em sentença penal condenatória contra a qual terceiro interessado que figurava como proprietário formal de veículo apreendido em poder de um dos réus não se insurgiu, apesar de devidamente intimado do édito condenatório, é de se reconhecer a superveniência de coisa julgada em relação à parte da sentença que transferiu o bem para a propriedade da União. De consequência, não existe obrigação legal de intimar pessoalmente o antigo proprietário do bem da decisão que designa data para alienação antecipada de veículo que não mais lhe pertencia. Nessa linha, não merece reparos o acórdão do TRF da 3a Região que assentou ser "Necessária a intimação de terceiro na alienação antecipada de bens somente nos casos em que há efetivo ajuizamento de medida judicial veiculada diretamente no Tribunal com objetivo específico de impugnar o perdimento decretado na sentença".

3. Ainda que assim não fosse, é duvidosa a alegação da defesa de que não chegou a tomar conhecimento da data de alienação do veículo objeto da controvérsia, se ela admite que seu patrono - que também representava um dos réus na ação penal - foi devidamente intimado da decisão que estabeleceu a data para o leilão do automóvel .

4. De se ressaltar, ainda, que, ao indeferir o pedido de restituição do bem, antes de declarar seu perdimento, o Juízo de primeiro grau salientou que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a origem lícita dos recursos que possibilitaram a aquisição do veículo de elevado valor.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento .

(STJ - RMS: 67170 SP 2021/0268086-7, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIENCIA PROBATORIA DE TRANFERENCIA DO BEM - PERDIMENTO JÁ DECRETADO POR SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO
- RECURSO DESPROVIDO. - A restituição de coisa apreendida somente pode ocorrer quando for demonstrada, de forma categórica, a propriedade lícita do bem, quando a apreensão não mais interessar ao processo ou ainda, quando não estiver sujeito à pena de perdimento - A mera alegação de que o bem foi transferido de boa-fé, sem nenhuma comprovação documental, que sustente tal afirmação, impossível o seu acolhimento, diante de um conjunto probatório robusto e aceitável.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 50033396120238130704, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2025)”

Observo que a súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal enuncia que não se admite o uso de mandado de segurança desafiando decisão judicial contra a qual caiba recurso ou correição.

Não obstante, nos termos do enunciado de no 202 da súmula do Superior Tribunal de Justiça:
"A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso".

Contudo, no contexto processual narrado, nem mesmo se pode dizer que seria viável a concessão da ordem com o permissivo da súmula 202 do STJ.

Isso porque as requerentes tinham inequívoca ciência da constrição do bem, que inclusive lhes foi confiado em depósito, mediante termo, e apenas não foram parte no processo por desídia.

Além disso, em momento posterior, ao aforarem pedido de restituição tornaram-se parte, em sentido estrito, e, ainda assim, uma vez mais, deixaram de manejar o recurso adequado, isto é, o recurso de apelação criminal em face da decisão que indeferiu a restituição.

Aqui, impõe comungar do entendimento do douto promotor de justiça, que nos autos do incidente de restituição fez consignar o seguinte:

“A alegação de que os requerentes acreditaram na restituição definitiva dos bens e que, por desconhecimento jurídico, não tomaram qualquer providência processual, não se sustenta à luz da legislação e dos deveres inerentes à condição de proprietário ou detentor de bem apreendido. Conforme consta da própria narrativa, os veículos foram entregues sob a condição de depositário fiel, o que impõe deveres legais expressos de guarda, conservação e comunicação imediata de qualquer irregularidade ao juízo competente.

A entrega de bem apreendido a funcionário da empresa não exime a responsabilidade da pessoa jurídica. Como exposto, a sentença está respaldada nos elementos objetivos dos autos, os bens foram usados diretamente na prática do crime de tráfico, e não foi comprovada com a certeza exigida a condição de terceiro de boa-fé.

A entrega de bem apreendido a funcionário da empresa não exime a responsabilidade da pessoa jurídica. Como exposto, a sentença está respaldada nos elementos objetivos dos autos, os bens foram usados diretamente na prática do crime de tráfico, e não foi comprovada com a certeza exigida a condição de terceiro de boa-fé.”

Conclusivamente, em um primeiro momento, as requerentes dormitaram, e, mesmo após o perdimento definitivo do bem, admitida a tramitação do incidente de restituição, deixaram de apelar da decisão de indeferimento.

Assim, não constato, a partir da documentação juntada, a ilegalidade do ato judicial combatido.

Portanto, acobertada a decisão de perdimento pelo trânsito em julgado, mostra-se inviável o conhecimento da matéria pelo juízo criminal, restando à parte a possibilidade de postular a restituição do bem no juízo cível.

Logo
, não conheço
do presente mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026